Tribunal: TJDFT
Processo: 0715878-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715878-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA SUSCITADO: JUÍZO DA 25a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA-DF após declínio da competência pelo VIGÉSIMA QUINTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. O Juízo suscitado, da 25a Vara Cível de Brasília, declinou da competência em favor de uma das varas cíveis de Santa Maria-DF alegando escolha aleatória do foro competente para processar e julgar a ação, em razão do domicílio da parte requerida pertencer a Região Administrativa de Santa Maria-DF. Por outro lado, o Juízo suscitante, da 2a Vara Cível, de família, órfãos e sucessões de Santa Maria-DF, alega que o requerido reside no Setor Habitacional Tororó o qual íntegra área desmembrada que dera origem a região Administrativa do Jardim Botânico, portanto, de competência da Circunscrição Judiciária de Brasília. É o breve relato do feito. Nos termos do art. 207 do Regimento Interno desta Corte, determino a suspensão do processo, ressalvadas as medidas urgentes, as quais ficarão a cargo do Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília (Suscitado). Encontrando-se o feito suficientemente instruído e fundamentada a decisão instauradora do conflito, dispenso as informações que seriam prestadas pelo Juízo suscitado. À Procuradoria de Justiça, para oferta de parecer (art. 208 do RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasilia, 4 de junho de 2021 13:22:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador